Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725328-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MONTEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA MONTEIRO DE OLIVEIRA em face de decisão saneadora proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília em ação de cobrança 0701293-86.2023.8.07.0001 ajuizada pela REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., pela qual fixado o valor do débito, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por REDE D ́OR SÃO LUIZ S/A em face de VANESSA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ambas já devidamente qualificadas nos autos. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). A ré alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, tese rebatida pela autora. Ocorre que, à luz da Teoria da Asserção, a qual tem ampla aplicabilidade no nosso sistema processual civil, as condições da ação, tal como a legitimidade passiva ad causam, devem ser aferidas consoante o alegado pela demandante na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise, sob pena de garantir o direito de ação apenas a quem possuir o direito material. Assim, no caso, como a requerente atribui à requerida a responsabilidade pelo pagamento do débito atinente à prestação dos serviços médico-hospitalares, há de se reconhecer a pertinência subjetiva da demandada para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo a alegada ausência de responsabilidade da parte ser apreciada somente quando da análise do mérito, por ocasião da sentença. Rejeito, pois, referida preliminar. Continuamente, a parte ré suscita, como matéria preliminar, a extinção do feito em razão do adimplemento substancial da obrigação, hipótese refutada pela demandante. Inicialmente, diante dos documentos apresentados pelas partes, faz-se necessário fixar o real valor do débito. Conforme documentação de ID 159510675, o débito total referente aos serviços médico-hospitalares prestados à mãe da ré perfaz o montante de R$ 429.439,25 (quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos). Contudo, diante do pagamento da quantia de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), a dívida remanescente é no importe de R$ 323.439,25 (trezentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), objeto de cobrança na presente ação. Imperioso registrar que os documentos apresentados pela requerida indicam o pagamento do valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) e não de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), conforme alegado, visto que a documentação de ID 161084096, p. 2 diz respeito à nota fiscal na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o ID 161084096, p. 3 refere-se ao cheque emitido para o pagamento do débito. Assim, não há que se falar em dois pagamentos de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas tão somente em um. Ademais, não obstante a alegação em sede de réplica de outros pagamentos parciais, a própria demandada afirma que não localizou os comprovantes, razão pela qual não comprovou documentalmente o fato extintivo. Desta feita, imprescindível pontuar que a dívida objeto de cobrança corresponde a R$ 323.439,25 (trezentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), já com o abatimento do numerário de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais). Feitas as considerações, passa-se ao exame da preliminar supramencionada. No que tange ao adimplemento substancial da obrigação, criação doutrinária e jurisprudencial, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de ser cabível a aplicação da teoria quando o montante efetivamente pago atingir um nível considerável em relação ao total do débito. Conforme exposto acima, a dívida total atingiu a monta de R$ 429.439,25 (quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) e a ré efetuou o pagamento de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), o que corresponde a 24,68% da obrigação. Nesse sentido, inaplicável a tese do adimplemento substancial, visto que a quantia paga não corresponde a 1⁄4 (um quarto) do débito, motivo pelo qual não acolho a preliminar de extinção do feito. Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Resta, agora, definir a necessidade de fixação do ponto controvertido, distribuição do ônus da prova e avaliação de eventual necessidade da instrução probatória, temas que se passa a análise. A parte autora narra que prestou serviços médico-hospitalares à genitora da ré e que o inadimplemento alcança o montante de R$ 323.439,25 (trezentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos). Por intermédio de contestação, a requerida defende a ausência de responsabilidade pelo pagamento e a anulabilidade do negócio jurídico em razão de estado de perigo. Subsidiariamente, patrocina a revisão do valor pleiteado com a aplicação da tabela do SUS (Sistema Único de Saúde). Do exposto nos autos, verifica-se que a controvérsia reside na verificação do suposto vício do negócio jurídico, na responsabilidade pelo débito e na aplicação da tabela do SUS como método revisional, sendo esses, pois, os pontos controvertidos. Faz-se necessário registrar que a prestação dos serviços médico-hospitalares e o débito são pontos incontroversos. O meio de prova adequado ao deslinde da controvérsia é unicamente documental, de forma que cada parte trouxe (ou deveria ter trazido) seu arcabouço probatório, estando, inclusive, precluso o prazo para apresentação de referido método de prova – art. 434 do CPC. Sobre a questão do ônus da prova, aplica-se na hipótese a regra geral do art. 373 do CPC. Portanto, como destinatário da prova, entendo ser desnecessária maior instrução processual, porquanto se trata de matéria unicamente de direito, sendo os elementos já trazidos aos autos suficientes para a formação do convencimento do julgador, de modo que dou a instrução por encerrada. Na forma do art. 370 do CPC, dispensa-se maior instrução probatória. Dispositivo Declaro saneado o presente feito. Afasto as preliminares. Determino o julgamento antecipado do mérito. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, momento em que se decidirá a questão meritória.” (ID 161665344 na origem). Os embargos de declaração opostos (ID 162234847) foram acolhidos, sem alterar o teor da decisão recorrida: “A parte ré opõe embargos de declaração em face da decisão de saneamento e organização do processo. No mérito, aduz, em síntese, a parte Embargante que a mencionada decisão foi omissa ao não se manifestar sobre o pedido de desconsideração do documento colacionado pela autora em sede de réplica, o qual influenciou na fixação do real valor do débito. Decido. Recebo os embargos de declaração interpostos no ID 162234847, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Passo à análise dos embargos presentes. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece, dentre outras, a omissão como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Razão assiste à embargante. O decisum embargado omitiu-se quanto ao pleito de desentranhamento do documento apresentado. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS para sanar a omissão apontada. Adentro na apreciação do pedido. Compulsando os autos, verifica-se que a demandada apresentou a planilha de cálculo (ID 159510675), com o respectivo valor total da conta, contestada pela embargante, com o fito de contrapor as alegações e os documentos colacionados em sede de contestação, fato que possibilita a juntada de novos documentos, nos termos do art. 435 do CPC. Imprescindível salientar que, desde a petição inicial, foi apresentada planilha de cálculo que indica o saldo remanescente do débito objeto de cobrança, conforme se verifica do ID 146622940. O documento de ID 159510675 tão somente indica o valor total da dívida pelos serviços médico-hospitalares e a real quantia abatida, a saber, R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), contrapondo-se à tese defensiva de adimplemento de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). Nesse sentido, a nova planilha de cálculo apresentada foi empregada com o fito de afastar a tese defensiva, situação autorizada pelo Código de Processo Civil. Ademais, o mencionado documento é cristalino ao estabelecer que foram geradas notas fiscais apenas para os débitos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), permanecendo em aberta a dívida de R$ 323.439,25 (trezentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), objeto de cobrança nos presentes autos. Aliás, a própria requerida, em sede dos presentes embargos, confirma o adimplemento parcial de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais). Imperioso ressaltar que não se verificava necessidade de indicação do valor total do débito oriundo da internação, visto que uma parte já fora adimplida, de modo que era imprescindível a juntada de planilha que demonstrasse a quantia remanescente cobrada, o que a autora realizou. Desta feita, não obstante a omissão deste D. Juízo em apreciar o pedido de desconsideração do documento novo, o pleito do embargante não merece acolhida, razão pela qual mantenho a decisão saneadora intacta. Publique-se e intimem-se.” (ID 162430307 na origem). Nas razões recursais (ID 48293348), VANESSA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ora agravante, narra que, na origem, cuida-se de “Ação de Cobrança, proposta pela Rede D’Or São Luiz S.A. – Hospital Santa Luzia, em face de Vanessa Monteiro de Oliveira, na qual requer o pagamento do importe de R$ 323.439,25 (trezentos e vinte e três mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), em razão da prestação de serviços hospitalares à Sra. Iracema da Rocha Monteiro” (genitora da ré/agravante). Aduz que o tal valor, apontado na petição inicial e emendas apresentadas pela autora/agravada, não considerou o abatimento dos valores já pagos, já que apresentando como “valor histórico total cobrado” a quantia de R$ 323.439,25 (trezentos e vinte e três mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) (ID 48293348, p. 4). Argumenta que esse valor é o total da dívida, devendo haver o abatimento das quantias já efetivamente pagas sobre tal montante. Sustenta que quando da réplica, a autora/agravada majorou a quantia total para R$ 429.439,25 (quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), e desse valor teria abatido o importe de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), chegando ao valor ora cobrado (ID 48293348). Alega que “houve em réplica uma espécie de ‘emenda da exordial’ – e não apenas um contraponto ao texto da defesa apresentada conforme fez parecer o Juízo singular, na qual diante da apresentação de documentos que comprovam os pagamentos realizados pela Sra. Iracema, a ora Recorrida apresentou nova redação aos fatos, inovando no histórico primitivo, apresentando frágil argumento e planilha simplista e unilateral, que foram suficientes para que o Juízo singular fixasse convencimento sobre a majoração do valor de composição do custo de internação da Sra. Iracema, absorvendo ainda que os valores comprovadamente já despendidos pela Paciente já estavam computados no cálculo, mesmo estando explícito na exordial que o valor cobrado se tratava do ‘total da internação’, o que afronta diretamente a garantia constitucional ao contraditório” (ID 48293348, p. 7). Esclarece que necessária “a reanálise da decisão do Juízo de piso, restando evidente que houve equívoco na análise, pois não pode a Recorrida, em sede de réplica, inovar o texto exordial, na clara e evidente tentativa de equilibrar sua narrativa com as provas apresentadas pela defesa” (ID 48293348, p. 7). Requer, ao final: “( ) a) sejam, por ocasião do JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, RECEBIDOS e PROCESSADOS o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto tempestivos e cabíveis. b) seja analisado e julgado PROVIDO o presente AGRAVO, restaurando o equilíbrio processual e jurídico do conflito cognitivo, reformando a decisão atacada, para que seja fixado o valor do débito como sendo aquele declarado pela Recorrida na exordial como ‘valor histórico total da internação’ (R$ 323.439,25), decretando a compensação dos valores comprovadamente pagos pela Sra. Iracema (R$ 106.000,00), para que assim possa ser decretado como incontroverso o valor do débito vinculado a ação de cobrança. ( )” – ID 48293348, p. 10. Preparo recolhido (IDs 48293721-22). É o relatório. Decido. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão na fase de conhecimento pela qual fixado o valor do débito não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e nem há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Correção de ofício do valor da causa - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, corrige, ex officio, o valor da causa, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.” (Acórdão 1710828, 07242355220228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.” (Acórdão 1368002, 07096823420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, o Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo Agravante em contestação. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1305096, 07334892020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora